Tribunal: TJDFT
Processo: 0700690-79.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700690-79.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO FREITAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL RIO DE JANEIRO DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra a decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0706677-12.2023.8.07.0007 (3o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por MÁRIO FREITAS DE OLIVEIRA em desfavor de CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL RIO DE JANEIRO. Narra o autor que está sendo compelido ao pagamento de multa por possuir dois cachorros de pequeno porte, das raças Lhasa UP e Poodle (Mel) e Shih-tzu (Sushi). Assevera que, para subsidiar a cobrança, a requerida cita a cláusula quadragésima primeira da convenção letra “J” e das não permissões do regimento interno art. 13, que afirma ser “proibido a manutenção de animais de qualquer espécie, raça ou porte nos apartamentos." Em sede de antecipação de tutela, pugna para que o condomínio requerido suspenda as cobranças de multas referentes à cláusula quadragésima primeira da Convenção, letra “J” e das não permissões do regimento interno art. 13, bem como se abstenha de negativar o nome do autor em decorrência da imposição da multa acima mencionada. O rito do juizado, tal qual previsto na Lei 9.099/95, contém o instrumental necessário e suficiente para o equilíbrio entre a celeridade e a economia processual de um lado; e a eficiência e segurança do outro. É o que basta para a entrega da tutela de menor complexidade ao tempo e à hora. De fato, sendo cânone fundamental do sistema processual em questão a conciliação, a concessão de tutela provisória de urgência vulnera esse princípio, na medida em que, ao antecipar os efeitos da pretensão deduzida em Juízo, desfavorece a conciliação. Assim, o pedido de tutela de urgência, principalmente na modalidade antecipada, no âmbito dos juizados especiais - que de excepcional se torna a cada dia mais habitual - tem-se mostrado desvirtuador do rito, pois exige do feito tramitação extra e oferece oportunidade para a interposição do recurso de agravo de instrumento ou a impetração de mandado de segurança. É, enfim, um fator de demora na entrega da prestação jurisdicional como um todo, sendo relevante observar que se mostra inviável a determinação de realização de audiência de justificação prevista no artigo 300, § 2o, do CPC, eis que incompatível com o microssistema dos juizados especiais. Ao magistrado dos juizados especiais, cabe zelar para que a prestação jurisdicional seja oferecida conforme os prazos estabelecidos na Lei 9.099/95, atendendo os critérios contidos em seu artigo segundo. Ao preservar a integridade do procedimento, o juiz assegura a todos os titulares da demanda de menor complexidade a solução rápida do conflito. Ao abrir exceções, comprometerá todo o sistema. Ademais, a opção pelo regime do CPC ou, alternativamente, pelo regime da Lei 9.099/95, cabe exclusivamente à parte autora, pois esta opta pela alternativa que considera mais apropriada para a solução da lide levando em conta, certamente, as vantagens e os inconvenientes de cada sistema. Se inconveniente a impossibilidade de obter nos juizados a antecipação desejada, deverá a parte formular seu pleito perante as varas cíveis. Desta forma, a antecipação de tutela no rito da Lei no 9.099/95 deve ser sempre uma medida francamente excepcional. No presente caso, não há essa excepcionalidade, devendo a ação seguir seu rito normal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Cite-se e intime-se o requerido. Intime-se a parte autora acerca do teor deste decisum. Após, aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada para o dia 05 de junho de 2023, às 13h. É o breve relato. O agravo de instrumento não merece admissibilidade (Código de Processo Civil, artigo 932, II). É que o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida: a) nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela; ou b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; ou c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação(artigo 80, I, II e III). Essas situações constituem, basicamente, uma extensão dos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT. Não abarcada, pois, pela via regimental e jurisprudencial das Turmas Recursais, a pretensão de reforma de decisão interlocutória prolatada na fase de conhecimento de processo em trâmite no Juizado Especial Cível. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9.099/1995, artigo 2o e Lei 12.153/2009, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Inadmito o agravo. Publique-se. Comunique-se ao Juízo. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito